Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000728-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA JESUS CARVALHO Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECUSA INJUSTIFICADA DO BANCO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL E PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. NATUREZA NÃO CONTENCIOSA DO PROCEDIMENTO NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO QUANDO PRESENTE A LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS VALORES RECOMENDADOS PELA OAB OU LIMITE MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença (ID 91306446) que julgou procedente ação de produção antecipada de provas para determinar a exibição de contrato bancário pelo Banco do Brasil S/A, mas afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de ausência de lide e de caráter não contencioso do procedimento. A Apelante demonstrou ter realizado diligências prévias na esfera administrativa (ID 91306357 e ID 91306363 - reclamação na plataforma Consumidor.gov) para obtenção do documento, sem êxito, o que motivou o ajuizamento da demanda. O Apelado apresentou contestação e preliminares no curso do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a resistência administrativa e processual do Banco do Brasil S/A configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação do quantum dos honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas, que não possui conteúdo econômico imediatamente aferível. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida (ID 91306446) incorreu em error in iudicando ao afastar a condenação em honorários advocatícios sob o argumento de que no procedimento de produção antecipada de provas "não se instaura lide" e "não há vencedor ou vencido", em contradição com sua própria fundamentação que reconheceu a necessidade de a Apelante recorrer ao Judiciário pela ausência de atendimento administrativo. O Princípio da Causalidade, que impõe o ônus sucumbencial àquele que deu causa à instauração do processo, foi violado pela decisão recorrida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, conforme precedentes (AgInt no AgInt no AREsp 1699608 SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.03.2021). No caso concreto, restou comprovada a pretensão resistida do Apelado tanto na esfera administrativa quanto no comportamento processual, com apresentação de contestação e preliminares, evidenciando a necessidade do ajuizamento da ação e a configuração do caráter litigioso da demanda. A jurisprudência dos Tribunais confirma esse entendimento, reconhecendo que o oferecimento de contestação pela parte requerida caracteriza resistência à pretensão autoral e configura o caráter litigioso da causa, ensejando a fixação de honorários advocatícios (TJ-DF, Apelação nº 07327288320208070001, Rel. Arnoldo Camanho, j. 09.09.2021; TJ-DF, Apelação nº 07413204820228070001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 25.09.2024). Quanto ao quantum dos honorários advocatícios, considerando que a ação de produção antecipada de provas não possui conteúdo econômico imediatamente aferível, a fixação deve ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, para fins de fixação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo artigo, aplicando-se o que for maior. Sopesando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional, compatível com os valores recomendados pela OAB para demandas de baixa complexidade e sem proveito econômico direto, sendo superior ao mínimo de 10% sobre o valor da causa fixado em R$ 1.000,00 (ID 91306446). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, seja por contestação processual ou pela negativa extrajudicial injustificada. O Princípio da Causalidade impõe o ônus sucumbencial àquele que deu causa à instauração do processo judicial por sua inércia ou resistência injustificada na esfera administrativa. Em ações de produção antecipada de provas, sem conteúdo econômico imediatamente aferível, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, observando-se os valores recomendados pela OAB ou o mínimo de 10% sobre o valor da causa, aplicando-se o que for maior, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 8º e § 8º-A, 373, I, 381 a 383, 1.021 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1699608 SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1751492 PR 2020/0222045-9; TJ-DF, Apelação nº 07327288320208070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 09.09.2021; TJ-DF, Apelação nº 07413204820228070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 25.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000728-47.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FERNANDA JESUS CARVALHO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora